Tribunal: TJMT
Processo: 1003526-39.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003526-39.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIA LEDA FERREIRA - CPF: 912.349.561-87 (AGRAVANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AFASTADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA –COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA LEGÍTIMA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA FRENTE O CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO TER OPORTUNIZADO PROVA TESTEMUNHAL – REJEITADO –INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

1- O §2º do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.

2- O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias, consoante parte final do artigo 130 do CPC (STJ – AgRg no Ag 781.652/RS).”
3 - Se a prova que se reputa suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por ANTONIA LEDA FERREIRA contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível (id. 103425547 - Pág. 1), onde figura como parte contrária ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis deste egrégio Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso, ao recurso da Concessionária Energisa.

Em resumo, aduz que (i) houve ofensa ao devido processo legal, ante o Cerceamento de Defesa ao não lhe oportunizar a produção de prova testemunhal, que entendeu ser fundamental para o deslinde da lide, argumentando que comprovaria que na época da cobrança das faturas pela empresa ora agravada, o imóvel objeto da lide estava desocupado, sendo assim, pugna para que seja conhecido e provido este regimental, para reformar a decisão agravada e julgar procedentes os pedidos constantes no recurso de apelação.

Contrarrazões ao Agravo Interno (id. 113633490 -Pág. 1), levanta preliminar de ofensa ao principio da dialeticidade, no mais pela manutenção da decisão agravada.

Relato Necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O §2º do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desprovimento ao recurso de apelação cível.

De antemão, transcrevo a ementa da decisão monocrática por mim proferida:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS EM PERIODO EM QUE A RESIDENCIA ENCONTRAVA-SE DESOCUPADA- AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTOAUTOR QUE NÃO DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS -ART. 373,I- DO CPC- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -VALOR DAS FATURAS EXORBITANTES EM RELAÇÃO AO CONSUMO REGULAR PELA PARTE AUTORA- AUMENTO ABRUPTO E INJUSTIFICADO COBRANÇA ABUSIVA CONFIGURADA, TENDO EM VISTA QUE SUPERIOR A MÉDIA DE CONSUMO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 113 DA RESOLUÇÃO DA ANEEL-APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA – FATURAS DESCONSTITUÍDAS -COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO- INTERRUPÇÃO DE ENERGIA- NÃO COMPROVADO- AUSÊNCIA E INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO- DANOS MORAIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESROVIDO. 1- É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço. 2- Cabia à concessionária de serviço público provar a regularidade do funcionamento do medidor de consumo, para ser possível a cobrança do valor elevado dele, ou a existência de fuga de energia elétrica na unidade consumidora, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, inc. II, do CPC/2015). Constatada a cobrança indevida das faturas questionadas, declara-se a inexistência do débito apontado, apurando-se o valor correto de acordo com a média de consumo da unidade. 2- A simples cobrança de fatura irregular de energia elétrica, por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por danos morais, mormente porque não restou demonstrada a existência de interrupção do fornecimento de energia pela concessionária, ou a inclusão negativa do nome do consumidor"

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo ser o caso de retratação parcial da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Depreende-se dos autos que a autora/apelante mantem relação de consumo com a concessionária/apelada, como titular da unidade consumidora n.6/1335236-4, e que sempre manteve uma média de consumo de energia elétrica compatível com a atividade exercida em sua residência, inclusive honrando com sua responsabilidade em relação ao adimplemento. Entretanto, segundo alega a parte autora ora apelante, no período de janeiro a agosto de 2016, o imóvel registrado na UC n.6/1335236-4, encontrava-se desocupado, mas mesmo assim, a Concessionária ora apelada, emitiu faturas, inclusive com valores desproporcional em relação às outras faturas dos meses anteriores e posteriores às aqui discutida, e em virtude da situação, a apelante procurou a concessionária para as devidas providencias no sentido de averiguar alguma suposta avaria no sistema de aferição de sua unidade consumidora, no entanto, a concessionária se limitou em aduzir tão somente pela regularidade do medidor, sem apresentar nenhuma prova cabal de sua afirmação. Muito embora as alegações da apelante, conforme bem frisou o juízo a quo em sua sentença, esta não acostou nenhum documento probatório de que quando da emissão das faturas de energia no imóvel onde instalada a UC, encontrava-se desocupado, sendo assim, não prospera a insurgência da autora/ apelante nesse ponto. Todavia, vale consignar que a Concessionária/apelante esta autorizada a faturar valores supostamente incorretos pela média, mas para tanto deve observar TODAS as disposições do artigo 113, que dizem respeito ao faturamento a menor, cuja redação tem o seguinte teor: Art. 113. A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos: faturamento a menor ou ausência de faturamento: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente; e [...] § 1.º Na hipótese do inciso I, a distribuidora deve parcelar o pagamento em número de parcelas igual ao dobro do período apurado ou, por solicitação do consumidor, em número menor de parcelas, incluindo as parcelas nas faturas de energia elétrica subsequentes. [...] § 5.º A distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a descrição do ocorrido, assim como os procedimentos a serem adotados para a compensação do faturamento. § 8.º Nos casos de faturamento pela média de que trata o caput, quando da regularização da leitura, a distribuidora deve: I – verificar o consumo total medido desde a última leitura até regularização e calcular o consumo médio diário neste período; II – realizar o faturamento utilizando o resultado da multiplicação do consumo médio diário, obtido no inciso I, por 30 (trinta) dias, observado o disposto no art. 98; III – calcular a diferença total de consumo, obtida pela subtração entre o consumo total medido no período e os consumos faturados pela média nos ciclos anteriores e o consumo faturado no inciso II; [...] V – caso o valor obtido no inciso III seja positivo: a) dividir o valor apurado no inciso III pelo número de dias decorridos desde a última leitura até a leitura da regularização; b) providenciar a cobrança do consumidor, observado o §1º, do resultado da multiplicação entre o apurado na alínea “a” e o número de dias decorridos desde a última leitura até a leitura da regularização, limitado ao período de 90 (noventa) dias. Entretanto, da analise dos autos, a concessionária/ Apelante não comprovou que houve regular procedimento administrativo para apurar os valores, tampouco que tenha informado a autora/apelante acerca do ocorrido e do procedimento a ser adotado para compensação do faturamento, tal como prevê a regulamentação vigente. Assim, não há como se considerar válida a cobrança dos valores das faturas dos meses de janeiro a agosto de 2016, de forma que escorreita a sentença que determinou o seu recalculo com base na média de consumo dos últimos 06 meses anteriores ao período. Dessa forma, certo é que a cobrança inadimplida foi efetivada em total inobservância ao procedimento previsto no artigo 113 da citada Resolução, o que torna ilícita, sua cobrança. De mais a mais, se não bastasse, não há como reformar a sentença apenas argumentando que os consumo nos meses apontados pelo autor/apelado não tem qualquer relação com erros atribuíveis à concessionária, sem sequer demostrar os parâmetros utilizados para encontrar tais valores, principalmente diante da gritante diferença em relação aos do consumos médios das faturas anteriores. A Jurisprudência dominante não destoa desse entendimento e, para exemplificar, transcrevo precedente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e de Goiás, verbis: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA PELA MÉDIA DOS VALORES FATURADOS - ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE ACESSO AO MEDIDOR DE ENERGIA – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – PROCEDIMENTO QUE VIOLA A RESOLUÇÃO 414/10 DA ANEEL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a Resolução nº 414/10 da ANEEL é autorizada a cobrança de energia elétrica pela média dos valores faturados nos casos em que ocorra impedimento de acesso à unidade para fins de leitura do relógio medidor, competindo a concessionária comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento. Não comprovada a existência de impedimento no imóvel do autor para impossibilitar a aferição do relógio medidor de consumo, bem como de que enviou comunicação por escrito antes de mudar a forma de cobrança (arts. 87, e 113, § 5º, Resolução nº 414/10 da ANEEL), descumpriu a concessionária de serviço público os deveres de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor. (TJ-MS - AC: 08010485420198120011 MS 0801048-54.2019.8.12.0011, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 22/06/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/06/2020). APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO EXCESSIVO DO VALOR DO CONSUMO MENSAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL PELA RÉ. REFATURAMENTO DEVIDO. Cuida-se de demanda em que a Autora, consumidora do serviço prestado pela concessionária Ré, alega cobrança excessiva realizada após a troca de medidor de energia. Pleiteou, assim, o refaturamento das contas e a condenação da Ré ao pagamento de reparação por danos morais. Sentença de procedência parcial, determinando a sentenciante o refaturamento das contas. Demandante que alegou morar em uma casa pequena, guarnecida de poucos eletrodomésticos, com uso maior à noite, tendo um consumo baixo. Média do consumo no ano de 2017 muito inferior ao apurado em 2018. Ausência de comprovação pela Ré/Apelante de que houve irregularidade na medição passada e de que o relógio instalado está aferindo corretamente o consumo atual, que aumentou de uma média de 40 KWh a 45 KWh para mais de 1000 KWh. Parte Ré que não se desincumbiu da comprovação dos fatos extintivos, modificativos do direito da Autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC/1, sendo certo que, invertido o ônus da prova, não postulou a produção de prova pericial, se limitando a afirmar a regularidade da medição e a juntar telas de computador. Falha na prestação dos serviços evidenciada. Refaturamento que é devido. Manutenção da sentença. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-RJ - APL: 00213307920188190014, Relator: Des(a). LÚCIO DURANTE, Data de Julgamento: 06/08/2019, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL). (sem grifos no original) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DOCUMENTOS JUNTADOS COM O RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO ABRUPTO E INJUSTIFICADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO MEDIDOR. SENTENÇA MANTIDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. I- Considerando que os documentos acostados com a apelação não se caracterizam como novos, nem demonstrada situação de força maior para a ausência de juntada no momento oportuno, impõe-se seu não conhecimento, pois operada a preclusão consumativa para sua juntada ao recurso. II- Invertido o ônus da prova (artigo 6º, inc. VIII, do CDC), cabia à concessionária de serviço público provar a regularidade do funcionamento do medidor de consumo, para ser possível a cobrança do valor elevado dele, ou a existência de fuga de energia elétrica na unidade consumidora, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, inc. II, do CPC/2015). III- Constatada a cobrança indevida da fatura questionada, declara-se a inexistência do débito apontado, apurando-se o valor correto de acordo com a média de consumo da unidade. IV- Mantida a sentença, não há cogitar de inversão dos ônus sucumbenciais. V- Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária anteriormente fixada, nos moldes do artigo 85, § 11, do CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Apelação (CPC): 00394418820188090051, Relator: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 18/10/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/10/2019). (sem grifos no original) Quanto aos danos morais, malgrado a apelante tenha apurado irregularmente o débito questionado, verifica-se que os fatos narrados na exordial não ocasionaram maiores prejuízos ao apelante, porquanto, inexistiu comprovação da existência da suspensão do fornecimento de energia elétrica, ou da inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito. Portanto, não resta evidenciada a prática de ato ilícito passível à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, configurando-se na hipótese meros dissabores experimentados na vida em sociedade. A propósito: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – PERÍCIA INCONCLUSIVA – AUSÊNCIA DA PROVA DE FRAUDE – DÉBITO ILEGÍTIMO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – READEQUAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É ilegítima a cobrança de diferenças de consumo de energia elétrica sob a alegação de irregularidade no medidor, se, para tanto, a concessionária instruiu o procedimento administrativo com perícia técnica inconclusiva. A simples cobrança de fatura irregular de energia elétrica, por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por danos morais, mormente se não houve sequer a interrupção do fornecimento de energia pela concessionária. A pessoa jurídica é passível de sofrer danos morais, nos termos da Súmula nº 227 do STJ, entretanto, exige-se a prova de que o ato ilícito efetivamente causou lesão à sua honra objetiva, o que não ocorreu no caso em tela. (TJMT, Ap 156781/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Ainda, APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICIDADE – DÉBITO SUPOSTAMENTE DECORRENTE DE FRAUDE, APURADA EM TOI – DOCUMENTO QUE NÃO DESFRUTA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DANOS MORAIS INEXISTENTES, PORQUE NÃO HOUVE CORTE DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO E TAMPOUCO NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES. (Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Apelação: APL 10052141720158260361). Dessa forma, impossível a imputação de dano moral ao presente caso. Com essas considerações, em decisão monocrática e nos termos do art. 932, IV, do CPC c/c a Súmula nº 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, conheço do RECURSO, e NEGO-LHE provimento. Majoro os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte apelada, de 15% para 18%, levando em consideração o que dispõe o § 11, do artigo 85 do CPC/15, ou seja, sobre o valor da condenação. Ficando desde já suspensa a exigibilidade, por ser a autora/apelante beneficiária da justiça gratuita, conforme art. 98 da lei 13105/15. Intimem-se. Cumpram-se. Ao depois de transitar em julgado esta decisão, retornem os autos ao Juízo de primeiro grau de jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes. Às providências."

No caso presente, a controvérsia resume-se à suposta ilegalidade no procedimento de emissão de fatura de energia elétrica, que segundo alega a agravante, o imóvel onde a UC (Unidade Consumidora) estava instalado, encontrava-se desocupado e diante da circunstância, aduz que o julgamento antecipado da decisão monocrática, cerceou seu direito de defesa constitucionalmente garantido, visto que não lhe oportunizou a produção de prova testemunhal, que segundo alega, seria imprescindível para o deslinde processual e confirmaria sua afirmação, sendo assim pugna pela nulidade da sentença, ante prematuro julgamento antecipado da lide.

Razão não assiste ao apelante.

No caso em tela, o juízo a quo entendeu que a matéria seria meramente de direito, onde consignou em sua decisão que o feito comporta julgamento no estado em que se encontra nos termos do art. 355, I, do CPC.

É cediço no âmbito jurídico, que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria for de direito, ou mesmo de fato, se as provas documentais carreadas aos autos forem suficiente para a formação da convicção do julgador, sendo assim, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Cumpre salientar que o juiz é o destinatário da prova, pelo que a ele cabe aferir acerca de sua pertinência (Jurisp. TJ-SP, vol. 153, p. 259). Além do mais, a relação processual deve ser resolvida não no interesse exclusivo da parte, mas, sobretudo, em atendimento ao interesse público, o que torna o juiz parte atuante na composição da lide, ordenando as provas necessárias à pesquisa da verdade real (in Rev. Julgs. TA-MG, vol. 28, p. 136).

Além do mais, como fundamentado na decisão monocrática, a agravante não demonstrou nos autos que solicitou junto à empresa agravada o desligamento da Unidade Consumidora instalada no imóvel objeto da controvérsia, para agora querer alegar nulidade da sentença, ante suposto cerceamento de defesa.

Nesse contexto, os argumentos apresentados pela parte agravante não são hábeis a modificar a decisão referente ao cerceamento de defesa pela ausência de prova testemunhal.

Nesse sentido:

“o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias, consoante parte final do artigo 130 do CPC (STJ – AgRg no Ag 781.652/RS)”, de modo que “se a prova que se reputa suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado
– N.U 0003858-91.2013.8.11.0037, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 17/08/2016, publ. no DJE 26/08/2016).

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022